Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715792-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: CARINE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., contra decisão proferida na ação de conhecimento (0706054-43.2022.8.07.0019) movida por CARINE SOUSA SILVA. A decisão agravada fixou os honorários periciais em R$ 1.904,26 (ID 192101012): “1. A decisão de ID 187843105, deferiu a produção de prova pericial, a ser custeado pela autora, que é beneficiária da justiça gratuita. 2. Intimado, o perito nomeado concordou com a proposta de honorários no valor de R$ 1.904,26, fixada nos termos do art. 2o, caput, e § 1o, da referida portaria, e tendo em vista a PORTARIA GPR 35 DE 06 DE JANEIRO DE 2023. 3. A requerida apresentou impugnação quanto ao valor orçado (ID 190936885). 4. Decido. 5. Em que pese a insurgência da parte requerida, o valor está conforme os limites fixados pela Portaria Conjunta no 53, de 21 de outubro de 2011, com alterações dadas pela Portaria Conjunta no 15, de 01 de fevereiro de 2023, ambas de lavra do TJDFT. 6. No presente caso, a perícia tem por objeto averiguar se a parte autora é portadora de invalidez permanente e, caso positivo, se proveniente de acidente de trânsito. 7. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico e para elaboração do laudo, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 1.904,26 (um mil novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos). 8. Intime o perito para que inicie os trabalhos, conforme decisão de ID. 187843105” Em suas razões, a seguradora agravante afirma que a dessemelhança da capacidade econômica das partes litigantes, por si só, não se presta a justificar a inversão do ônus da prova, técnica que foi consagrada no art. 6o, VIII, CDC, com o intuito de garantir ao consumidor uma igualdade de condições em relação ao fornecedor, na relação processual. Aduz que, no caso dos autos, não há relação de consumo, consequentemente, não há aplicação do CDC. Com relação ao dano, aduz cabe à parte autora comprovar, por meio de Laudo Pericial realizado junto ao IML a existência ou não de invalidez e, se ajuizada ação de indenização, como no presente caso, deve apenas se submeter à perícia judicial para constatação do dano. Dessa forma, entende que não se justifica, do ponto de vista da hipossuficiência, que o ônus da prova seja invertido. Em seguida, afirma que como a parte agravada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, é incontestável que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, concessor da gratuidade da Justiça. Por fim, requer que os honorários periciais sejam fixados até o limite de R$370,00. Assim, pugna concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do NCPC, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada e, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais, ou que seja determinado o rateio do valor arbitrado, nos termos do caput do art. 95, CPC; alternativamente, requer seja determinada a redução do valor dos honorários periciais para R$370,00, consoante Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 58181033). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de cobrança, em que se busca indenização de seguro DPVAT, em razão da danos causados por veículo automotor em via terrestre, no valor de R$ 13.500,00. Tratando-se de pretensão de indenização do DPVAT, a autora é destinatária final dos serviços securitários prestados pela ré em decorrência de obrigação legal. Portanto, de inteira aplicação as normas de proteção consumerista, diante da subsunção aos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Com isso, aplica-se à hipótese dos autos, o artigo 6o, VIII do mesmo diploma, segundo o qual é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Ante o exposto, a princípio, é imperiosa a inversão do ônus da prova. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TJDFT. AFASTAMENTO. PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. PREVISÃO DE RATEIO. CUSTEIO DA PERÍCIA PELA SEGURADORA. VIABILIDADE. ENORME DISPARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de pretensão indenizatória securitária do DPVAT, não obstante a inexistência de relação contratual própria, o autor é destinatário final dos serviços securitários prestados pela ré (seguradora), em decorrência de obrigação legal (seguro obrigatório), razão pela qual se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, e, por conseguinte, é cabível a inversão do ônus da prova como facilitação da defesa dos direitos do consumidor. (...)”. (07096607820188070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 2/10/2018. ) Conforme decidido pelo Juízo de origem (ID 187843105), como a prova pericial foi requerida pela parte autora, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais. Todavia, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, consoante a art. 95, § 3o, inciso II, do CPC, e Portaria Conjunta 101/2016, deste TJDFT, complementada pela Portaria GPR 35 de 06 de janeiro de 2023, compete ao próprio Tribunal custear essa verba. Nos termos do art. 2o, caput, e § 1o, da referida portaria, e tendo em vista a Portaria GPR 35 DE 06 de janeiro de 2023, o valor dos honorários foram fixados em R$ 1.904,26, levando-se em consideração a complexidade da perícia, não havendo razão para a sua redução. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. “(...) 4. No caso em apreço, a despeito de requerer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, a parte agravante não colaciona aos autos qualquer comprovação de que o valor apresentado se mostra abusivo. 5. Vale destacar, ainda, que, diversamente do que alegado pela recorrente, não é possível dizer que a prova técnica a ser realizada dispensa "relevante conhecimento técnico". Muito pelo contrário, o trabalho pericial será realizado por especialista em ortopedia e traumatologia, tal como consignado na decisão de nomeação do expert. 6. Além do mais, a mera menção a processos nos quais a agravante é parte e o valor dos honorários teriam sido estipulados em patamar inferior ao da presente demanda não é o suficiente para justificar a redução pretendida, sobretudo porque a requerida/agravante não realizou o cotejo sobre a semelhança entre a perícia a ser realizada e as dos demais processos em curso nas demais varas onde os honorários foram fixados. (...)”. (07308647620218070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 3/12/2021. ) Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2024 17:10:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador